Tribunal: TJSP
Processo: 2023416-65.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que rejeitou de pronto a exceção de pré-executividade. Prevenção gerada por recurso de apelação anteriormente julgado pela Egrégia 26a Câmara de Direito Privado. Caso que requer aplicação do artigo 105, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e a consequente redistribuição. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000105309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023416-65.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante M
BIGUCCI COMERCIO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é
agravado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ELEGANCE IPIRANGA.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso e determinaram
a remessa dos autos para redistribuição. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente sem voto), SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA E SÁ DUARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023416-65.2020.8.26.0000
2
Agravo de Instrumento no 2023416-65.2020.8.26.0000 – São Paulo
Agravante: M Bigucci Comercio e Empreendimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Condomínio Edifício Elegance Ipiranga
TJSP 33a Câmara de Direito Privado.
(Voto no 42349)
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição contra decisão que rejeitou de
pronto a exceção de pré-executividade.
Prevenção gerada por recurso de apelação
anteriormente julgado pela Egrégia 26a
Câmara de Direito Privado. Caso que
requer
aplicação
do
artigo
105,
do
Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, e a consequente
redistribuição. Recurso não conhecido.
Agravo de Instrumento não conhecido, com
determinação de redistribuição.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/13)
interposto por M. Bigucci Comercio e Empreendimentos Imobiliários
Ltda. contra a decisão (fls. 93) proferida pela MMa. Juíza de Direito da
1a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara, Comarca de São Paulo,
que, nos autos da ação de execução de débitos condominiais, rejeitou de
pronto a exceção de pré-executividade. Sustenta que demonstrou não
ser parte legítima para figurar no polo passiva da execução. Afirma não
ser a real proprietária da unidade a que se referem às despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023416-65.2020.8.26.0000
3
condominiais. Aduz que o ajuizamento precipitado da ação de execução
se deu exclusivamente com base na matrícula do imóvel. Relata o
ajuizamento da ação de cobrança no 1004539-27.2016.8.26.0003. Pugna
pela concessão do efeito suspensivo. Postula o provimento do recurso
(fls. 01/13).
É a essência do relatório.
A competência para o julgamento deste agravo
de instrumento é da Egrégia 26a Câmara de Direito Privado, por força
da prevenção firmada a partir do julgamento do recurso de apelação no
1004539-27.2016.8.26.0003,
que
igualmente trata de despesas
condominiais entre as mesmas partes, relativa à mesma unidade
condominial, e a respeito da alegada ilegitimidade de parte da M.
Bigucci Comercio e Empreendimentos Imobiliários.
Determina o artigo 105, do Regimento Interno
do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que A Câmara ou Grupo
que primeiro conhecer de uma causa, ainda que não apreciado o
mérito, ou de qualquer incidente, terá a competência preventa para os
feitos originários conexos e para todos os recursos, na causa principal,
cautelar ou acessória, incidente, oriunda de outro, conexa ou
continente, derivadas do mesmo ato, fato, contrato ou relação jurídica,
e nos processos de execução dos respectivos julgados.
Dessa forma, entendo que o feito deverá ser
redistribuído à 26a Câmara de Direito Privado, do recurso anteriormente
julgado e mencionado.
Não conhecido o exame do mérito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023416-65.2020.8.26.0000
4
Posto isto, não se conhece do agravo de
instrumento, com determinação de redistribuição do feito à 26a Câmara
de Direito Privado.
Mario A. Silveira
Relator